Tribunal: TCU
Processo: 016.675/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9161/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.675/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Carolina Magalhaes de Souza (XXX.733.117-XX); Ana Claudia Magalhaes de Souza (XXX.443.787-XX); Ana Paula Magalhaes de Souza (XXX.133.547-XX); Andressa Marinho de Lima Marmentini (XXX.925.421-XX); Glaucia de Araujo Almeida (XXX.942.127-XX); Glauciane Araujo Almeida de Brito (XXX.469.957-XX); Gleybe de Araujo Almeida Luiz (XXX.007.797-XX); Gleyci de Araujo Almeida (XXX.259.727-XX); Janaina Marinho de Lima Cury (XXX.270.821-XX); Marcia Nunes dos Santos Marcelino (XXX.787.117-XX); Marina Rocha de Carvalho (XXX.873.817-XX); Sheila Amata (XXX.996.658-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.